Tribunal: TJPA
Processo: 0002678-49.2019.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002678-49.2019.8.14.0133

APELANTE: GERSON CARVALHO ALENCAR CORREA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO (
ART. 157, DO CÓDIGO PENAL
). SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. EXCLUSÃO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. MAUS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE CÓPIA DO TRÂNSITO EM JULGADO. NÃO CABIMENTO. CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR E TRÂNSITO EM JULGADO NO CURSO DA AÇÃO PENAL EM CURSO REGISTRADO EM CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. AFASTAMENTO DA SÚMULA 231/STJ. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA EM PLENA VIGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme voto do Desembargador Relator.

Na ____ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias _____________________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0002678-49.2019.8.14.0133

APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: GERSON CARVALHO ALENCAR CORREA (Defensoria Pública Estadual)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

REVISORA: DESª EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Gerson Carvalho Alencar Correa
(d.n. 09.09.1999), por meio de sua defesa técnica, interpôs o presente recurso de Apelação visando a reforma da sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Penal de Marituba-Pa, que julgou procedente a pretensão punitiva e o CONDENOU pelo crime de roubo à pena de

4 (quatro) anos de reclusão em regime aberto e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, nos termos do art. 157,
caput
, do Código Penal.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado em 25.04.2019 (id 16809455) foi recebida em 02.05.2019 (id 16809455, fl. 6). Citado (id 16809455, fl. 9), apresentou resposta à acusação (id 16809455, fls. 11/15), o processo tramitou regularmente e, após o encerramento da instrução, sobreveio sentença condenatória em 26.01.2022 que estabeleceu a pena acima descrita (id 16809460).

Inconformado, o apelante por meio de sua defesa técnica, interpôs o presente Apelo visando a reforma da dosimetria da pena-base para o mínimo legal. Na segunda fase dosimétrica requer a aplicação das atenuantes confissão e menoridade com o afastamento da Súmula 231/STJ e a redução da pena para abaixo do mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público Estadual opinou pelo improvimento do Apelo (id 16809583).

Nesta instância, os autos vieram-me conclusos em 07.11.2023 e encaminhados à Procuradoria de Justiça que em 05.12.2023 manifestou parecer pelo conhecimento e, no mérito, improvimento do presente apelo (id 17301696).

É o relatório. À revisão.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

VOTO

CONHEÇO do recurso porque atendidos os requisitos e os pressupostos de admissibilidade da presente Apelação.

Da dosimetria

Quanto à pena-base, o apelante aduz que o Juízo primevo equivocou-se quando desvalorizou o vetor judicial maus antecedentes, pois não há nos autos cópia do trânsito em julgado da referida condenação.

Considerando ser o único vetor negativado, requer sua reforma para que a pena-base seja fixada no mínimo legal.

Adianto que tal pleito não merece acolhimento. Vejamos.

De acordo com a sentença recorrida:

Antecedentes
: a par de toda discussão em torno da matéria, em verdade, atualmente revela ser possuidor de maus antecedentes o agente que possui contra si uma sentença condenatória transitada em julgado. Trata-se da aplicação fiel do princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/88), como sedimentou o Superior Tribunal de Justiça na Súmula 444 e julgado no STF, em sede de repercussão geral: RE 591054/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 17/12/2014 (info 772).

Vejo que a Certidão de Antecedentes Criminais registra o trânsito em julgado da ação penal 0009283-04.2019.8.14.0006. Trata-se de crime cometido em data anterior, mas com trânsito em julgado no curso desta ação penal, portanto, apesar de não caracterizar reincidência, serve para valorar a moduladora maus antecedentes, de forma que a fundamentação exarada na sentença não merece reparos.

Sobre o assunto, seguem os julgados colacionados abaixo:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL INDEFERIDO LIMINARMENTE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR E TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO CRIME EM ANÁLISE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. REGIME SEMIABERTO. ADEQUADO. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. A ilegalidade passível de justificar a impetração de habeas corpus substitutivo deve ser manifesta, de constatação evidente, o que, na espécie, não ocorre. 2. Caso em que o Tribunal estadual entendeu ser possível a fixação da pena-base acima do mínimo legal ante a existência de maus antecedentes, uma vez que o ora agravante ostenta condenação por delito anterior ao fato aqui apurado, mas com trânsito em julgado posterior. 3. No Superior Tribunal de Justiça, há o entendimento de que o conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo, abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, além das condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes (HC n. 246.122/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 15/3/2016). Uma vez reconhecida a existência de circunstância judicial negativa, com a consequente fixação da pena-base acima do mínimo legal, não há ilegalidade na determinação de regime inicial mais gravoso do que o cabível em razão do quantum de pena cominado. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 675858 SP 2021/0195787-8, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 03/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AOS FATOS. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça entende que a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base ( HC n. 462.100/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 25/09/2018, DJe 02/10/2018). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 2039520 PI 2022/0003016-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 29/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2022)

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE EM APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – MAUS ANTECEDENTES – CONDENAÇÃO CUJO TRÂNSITO EM JULGADO OCORREU NO CURSO DA AÇÃO PENAL EM EXAME – POSSIBILIDADE – NÃO PROVIMENTO, COM O PARECER. A condenação definitiva por fato anterior ao crime em análise, mas com trânsito em julgado posterior, antes da sentença condenatória, justifica a elevação da pena-base pela valoração negativa dos antecedentes, diferentemente do que se exige para a configuração da reincidência. (TJ-MS - EI: 00038116520188120021 MS 0003811-65.2018.8.12.0021, Relator: Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques, Data de Julgamento: 13/12/2021, 2ª Seção Criminal, Data de Publicação: 16/12/2021)

Havendo uma única circunstância judicial negativada, já é o suficiente para autorizar o afastamento da pena do mínimo legal. Portanto, correta a decisão, não havendo amparo para o acolhimento do pleito.

Da aplicação da confissão e menoridade penal - afastamento da Súmula 231 do STJ

Por fim, em suas razões recursais, a defesa postula a aplicação das atenuantes concernentes à confissão e menoridade com a redução da pena aquém do mínimo legal, insurgindo-se contra a Súmula 231/STJ.

Adianto que tal pleito não merece acolhida.

Verifico que as atenuantes confissão e menoridade penal foram devidamente reconhecidas pelo juízo primevo e aplicada na etapa intermediária, reduzindo a pena ao mínimo legal em observância à Súmula 231/STJ.

O entendimento adotado pelo juízo sentenciante alinhado com o entendimento sedimentado pelas Cortes Superiores de que o reconhecimento de circunstâncias atenuantes não pode levar à redução da pena para aquém do mínimo legal, sob pena de ofensa à Súmula nº 231 do STJ, a qual se encontra em plena vigência.

Sobre o assunto é a jurisprudência pacífica:

RECURSOS DE APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA A PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. INVIABILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A insurgência recursal reside na graduação da pena, objetivando, especificamente, a redução da sanção intermediária abaixo do grau mínimo previsto para o tipo penal, afastando-se a incidência da súmula 231 do STJ. 2. Segundo a posição consolidada dos Tribunais Superiores, o reconhecimento de atenuantes genéricas não pode conduzir à redução da pena aquém do mínimo legal, tese reafirmada tanto no âmbito do Superior Tribunal de Justiça – no julgamento de recurso especial repetitivo – quanto do Supremo Tribunal Federal – em sede de repercussão geral. 3. Sendo assim, em atenção ao dever de uniformização da jurisprudência e de respeito aos precedentes das Cortes Superiores, mostra-se inafastável a aplicação da Súmula 231 do STJ ao caso concreto, inexistindo reparos a serem feitos no cálculo da pena. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-AM - APR: 06181754620168040001 Manaus, Relator: Jomar Ricardo Saunders Fernandes, Data de Julgamento: 20/03/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/03/2023)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO DA DEFESA IMPUGNA APENAS A DOSIMETRIA DA PENA. EXTORSÃO. ARTIGO 158, DO CÓDIGO PENAL. REDUÇÃO DA PENA BASE. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. NÃO CONHECIMENTO POR FALTA DE INTERESSE RECURSAL NO PONTO. PRETENSÃO DE EFETIVA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO NO CÁLCULO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 231 DO STJ E DO TEMA Nº 158 DO STF. RECURSO NÃO PROVIDO NA EXTENÇÃO QUE FOI CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Quanto a dosimetria da pena-base, verificou-se ausência de interesse no ponto, eis que já aplicada no mínimo legal. 2. Pontuou-se que à luz do quanto está posto na Súmula nº 231 do STJ, "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". 3. Registrou-se que o entendimento da referida súmula já fora ratificado pelo Supremo Tribunal Federal ante a tese jurídica fixada com eficácia vinculante, no julgamento do paradigma do Tema 158, em sede de Repercussão Geral. 4. Por unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso, na extensão em que dele conheceu. (TJ-PE - APR: 00002931920208170810, Relator: Mauro Alencar De Barros, Data de Julgamento: 05/10/2022, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/11/2022)

Ressalte-se que o posicionamento em questão vem sendo constantemente reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça e, de acordo com o sistema de precedentes estabelecido pelo Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo penal, é exigência do art. 926, do CPC que os tribunais uniformizem sua jurisprudência, inclusive autorizando o julgador a negar provimento até mesmo de forma monocrática, caso constate contrariedade à súmula ou decisões proferidas no julgamento de casos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 932, inciso IV e 927, III e IV, ambos do CPC.

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial desta instância, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter-se a sentença em todos os seus termos.

É o meu voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 06/08/2024